Tribunal: TJMT
Processo: 1030762-61.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030762-61.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARLENE FERREIRA ZEFERINI - CPF: 651.124.071-15 (APELANTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), 29.702.877 PAULO EDUARDO FLORIANO DO AMARAL - CNPJ: 29.702.877/0001-06 (APELADO), PAULO EDUARDO FLORIANO DO AMARAL - CPF: 081.959.469-50 (APELADO), DIOGO FREITAS MARTINS - CPF: 060.869.549-17 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ACESSO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS DO CLIENTE SE PASSANDO POR REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERMITINDO EFETIVAR OPERAÇÃO FINANCEIRA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO -
IN RE IPSA
– VALOR QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de realização de prova que em nada contribuiria para o deslinde da causa e, especialmente, quando as provas existentes nos Autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo.

Constatado que terceiro estelionatário teve acesso aos dados da Apelante para cometer fraude em decorrência de falha na segurança quanto a proteção de dados sigilosos, se passando por representante da Instituição Financeira para negociação com a Autora e efetivação de empréstimo, o Banco responde pelos danos ocorridos à cliente em razão da teoria do risco da atividade, havendo responsabilidade objetiva pelos danos gerados no âmbito das operações bancárias.

No caso a Autora foi vítima de fraude, situação que constitui prática criminosa com utilização de dados e informações sigilosas do cliente em razão de vazamento de dados bancários, permitindo as transações ilegítimas em prejuízo do consumidor

O STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados à consumidora e cliente da Instituição Financeira.

No caso a Autora demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude ocorrida com relação ao empréstimo efetivado e a falha na prestação de serviço, sendo cabível a reparação civil, já que a situação não enseja mero aborrecimento do cotidiano, tratando-se, aliás, de

dano

‘
in re ipsa’
, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade sendo que o montante de R$ 3.000,00 (três) mil reais atende a tais requisitos no presente feito.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que tendo ocorrido fraude praticada por terceiro que atuou em prejuízo do consumidor se passando pela Instituição Financeira não há falar em má fé desta.

Diante da nova feição de sucumbência caberá aos réus/Apelados responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1030762-61-2021

APELANTE:
ARLENE FERREIRA ZEFERRINI

APELADOS:
PAULO EDUARDO FLORIANO AMARAL PESSOA JURPÍDICA, PAULO EDIARDO FLORIANO AMARAL (PESSOA FÍSICA) E BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Arlene Ferreira Zeferino
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade pro se tratar de beneficiário a justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que foi vítima de fraude,
argumentando que em 2021, a empresa denominada Credisul contactou a Apelante oferecendo quitação antecipada de 03 (três) empréstimos consignados que possuía mediante a realização de um novo empréstimo com juros menores.

Assevera que a Credsul havia demonstrado possuir informações acerca dos dados da Apelante, conforme link de acesso em conversas de watzap, de forma que o primeiro e segundo demandados

Paulo Eduardo Floriano (pessoa jurídica) e Paulo Eduardo Floriano (pessoa física)
se utilizando de informações que somente a Instituição Financeira detinha, elaboraram negócio fraudado em prejuízo da Apelante.

Sustenta que na contestação a parte demandada argumenta exclusão de responsabilidade e culpa da própria Apelante que não adotou as cautelas necessárias na negociação sobrevindo a sentença
.

Argumenta que houve
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da prova oral pleiteada pela Recorrente, acrescentando que é necessária a produção de prova oral para esclarecimento dos fatos, sustentando que o golpe ocorreu porque a Instituição Financeira permitiu a divulgação de dados da Apelante.

Sustenta que não foram analisados os documentos juntados aos Autos, acrescentando que a decisão impõe penalidade à Apelante, havendo necessidade de produção de prova oral. Pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito afirma que ajuizou a demanda em face de Paulo Eduardo Floriano do Amaral, (pessoa jurídica) e

Paulo Eduardo do Amaral pessoa física), e Banco Cetelem S/A, que receberam o dinheiro referente ao empréstimo consignado e sequer informaram ao Juízo a sua destinação de modo que possuem responsabilidade solidária em sua devolução.

Argumenta que quanto ao Banco Cetelem permitiu que fraudadores obtivessem dados da Apelante e negociou o empréstimo participando da fraude cometida por eles
, tendo
em vista que em razão de falha em seu sistema permitiu que o empréstimo fosse realizado por intermédio de terceiros
.

Sustenta que o primeiro e segunda demandados sequer contestaram a demanda, não se defendendo do recebimento dos valores em questão
e
quanto a Instituição financeira, conforme provas juntadas aos Autos, permitiu que fraudadores tivessem acesso aos dados da Apelante sobre os empréstimos que possuía e salário
,
cujos fraudadores possuíam liberdade para tratar sobre novo empréstimo junto à Instituição financeira
, inclusive,
informando que eram correspondentes bancários da Instituição Financeira
.

Sustenta que o contrato em questão é nulo de pleno direito,
já que foi enganada pela primeira e segundo demandados e quanto ao Banco a fraude ocorreu em razão de falha na prestação do serviço e falta de segurança nas transações e que até o momento, não atendeu a Apelante e apenas informou que teria sido vítima de fraude.

Sustenta que e
ntrou, ainda,em contato com a instituição financeira STONE, que recebeu a quantia transferida através da conta de seu correntista, na tentativa de que o dinheiro fosse ao menos bloqueado para devolução, porém, a mesma informou que somente trata sobre tais assuntos com o Banco de origem do dinheiro, conforme se verifica pelo espelho de e-mail também anexado, o que foi feito pela sua gerente da Caixa Econômica Federal.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja reconhecido cerceamento de defesa para que seja produzida prova oral, e no mérito que seja reconhecida a inexistência do débito cobrado pela 3ª ré e responsabilizar todas as demandadas pelos danos materiais e morais sofridos.

Não há contrarrazões, conforme se verifica das certidões de decurso de prazo juntada aos Autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme visto, a Apelante
sustenta preliminar de cerceamento de defesa
aduzindo a necessidade de produção de prova oral para esclarecimento dos fatos, sustentando que o golpe ocorreu porque a Instituição Financeira permitiu a divulgação de danos da Apelante.

Acerca da questão necessário anotar que não obstante os argumentos elencados pela Apelante o fato é que o conjunto probatório dos autos se mostra se mostra suficiente para dirimir a lide, sendo desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
.

Além disso, em questão é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a responsabilidade ora questionada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, havendo provas documentais bastantes para o convencimento do Juízo quanto aos fatos ocorridos e responsabilidades questionadas, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Dessa forma afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a Apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face de
Paulo Eduardo Floriano do Amaral
, (pessoa jurídica),

Paulo Eduardo do Amaral (Pessoa Física)
e
Banco Cetelem S/A,

sustentando que em 2021, foi contactada pelos primeiros demandados (credisul) oferecendo possibilidade de quitação antecipada de
outros
03 (três) empréstimos consignados que possuía mediante a realização de um novo empréstimo com juros menores junto ao Banco Cetelem.

Assevera que

os demandados haviam demonstrado possuir informações acerca dos dados da Apelante, conforme link de acesso em conversas de watzap, de forma que a
primeira e o segundo demandados, se utilizando de informações que somente a Instituição Financeira detinha, elaboraram negócio fraudado em prejuízo da Apelante.

Sustenta que a primeira e o segundo demandados
Paulo Eduardo Floriano do Amaral
, (pessoa jurídica) e
Paulo Eduardo do Amaral (Pessoa Física)
receberam o dinheiro referente ao empréstimo consignado e sequer informaram ao Juízo a sua destinação de modo que possuem responsabilidade solidária em sua devolução,
sendo que afirmaram tratar-se de correspondentes bancário da Instituição Financeira
e, quanto a esta,
Banco Cetelem

permitiu que fraudadores obtivessem dados da Apelante e negociou o empréstimo participando da fraude cometida por eles
, tendo em vista que
em razão de falha em seu sistema permitiu que o empréstimo fosse realizado por intermédio de terceiros.

Cumpre, portanto, verificar acerca da responsabilidade dos demandados, bem como acerca da fraude e eventual nulidade do negócio jurídico em questão.

Verifica-se da prova documental acostada aos autos, inclusive, do Boletim de Ocorrência lavrado em 28/08/2021, que a Autora teria sido contactada para negociar empréstimos consignado por meio supostos representantes da Instituição Financeira, sendo realizado um empréstimo em seu nome da Apelante para quitação de dívida junto ao Banco Cetelem,
ocorrendo a negociação com a financeira e sendo-lhe enviado boletos para pagamento em nome de Paulo Eduardo Floriano do Amaral,
contudo,
posteriormente, a Apelante consultou seus extratos bancários e descobriu que os empréstimos consignados ainda estavam ativos

e que havia novo contrato ativo referente ao último empréstimo realizado para quitação de empréstimos anteriores junto ao Banco Cetelem

A autora comprova a transferência de valores para Paulo Eduardo Floriano do Amaral (Credsul Financeira) suposto representante da Instituição Financeira ID266976252, juntou comprovante de conversas com supostos representantes do Cetelem oferecendo empréstimos mais vantajosos com juros menores (ID266976254, 266976255, extratos dos antigos empréstimos existentes ID 266976256.

Quanto ao Banco Cetelem, na peça de defesa sustenta que no caso ocorreu a liberação de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), em favor da Apelante, sendo referido montante utilizado para suposta quitação dos empréstimos anteriores que não se efetivou, já que o valor foi ao depois transferido ao terceiro fraudador que havia entabulado a negociação ocorrida entre as partes.

Com efeito, da análise da situação retratada nos Autos, é possível registrar que a negociação levada a efeito por terceiro fraudador que se passou por representante da Instituição Financeira foi possível já que teve acesso aos dados da Apelante para efetivar o negócio fraudado,
valendo ressaltar que houve falha na prestação do serviço pelo Banco Cetelem na medida
em que admitiu que terceiro que não teria, em tese, vínculo com referida Instituição efetivasse referida negociação
deixando de atuar, assim, com as necessárias cautelas para evitar a pratica de fraude por terceiro que agiu como seu representante.

Sabe-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que n
o contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo, sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e 479
.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando se trata de instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de há o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, necessário observar que a referida transação ocorreu em razão de terceiro fraudador se passar por correspondente da Instituição Financeira, tendo pleno acesso aos dados da Autora, situação que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu que ocorresse a operação financeira questionada e transferência de valores para terceiro estelionatário.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado ausência de responsabilidade atribuindo-a de forma exclusiva à vítima, no entanto,
a Apelante realizou a contratação porque os dois primeiros demandados,
atuando em seu nome ou se passando por representante da Instituição Financeira, entabularam a contratação com a Apelante dispondo de acesso aos seus dados,

inclusive, sobre outros empréstimos que possuía junto à ao Banco Apelado e se aproveitando para ofertar falsas possibilidade de quitação e juros menores, tendo esta prontamente atendido.

Diante desse quadro, é possível vislumbrar que houve a contratação, todavia, ancorada em fraude praticada pela primeira e segundo demandados que, pelo que se constata, tiveram pleno acesso aos dados da Autora, situação que, efetivamente, evidencia fortuito interno em razão de falha existente no sistema de segurança do Apelado
.

Assim, resta evidente que caberia à Instituição Financeira
o ônus de comprovar que dispõe de toda segurança e que não ocorreu vazamento de dados da Apelante e, tampouco, a fraude em razão da fragilidade de seu sistema de segurança o que se verifica ter ocorrido
.

No caso,
o fraudador teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais da Autora

configurando falha na segurança de dados por parte da Instituição Financeira quando da contratação efetivada, sendo que esta não se desincumbiu de desconstituir o direito sustentado pela Autora/Apelante.

Cabe à instituição financeira requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Ademais, no caso
não há como negar, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que diz:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Conforme já bem fundamentado,
terceiro fraudador se utilizando de dados da Apelante que a Instituição Financeira detinha e na qualidade de representante
da Instituição Financeira le
vou a efeito a negociação questionada em prejuízo da Apelante
,
valendo ressaltar que
a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO FINANCEIRA QUE DESTOA COMPLETAMENTE DO PERFIL DO CORRENTISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõem à tese adotada pelo magistrado singular, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, abrangendo fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479/STJ e o Tema 466/STJ, mormente se constatada a falha na prestação do serviço decorrendo do fato de que o Banco não comprovou que a transação questionada estava alinhada ao perfil financeiro da correntista.

Em relação aos danos morais, a frustração decorrente da ausência de proteção ao consumidor, especialmente em movimentações atípicas, gera dano moral in reipsa.

Valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional, considerando os precedentes deste e. Tribunal em casos análogos.(N.U 1008998-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais e materiais, em razão de fraude bancária perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento.

2.

A autora, idosa e residente em zona rural, alegou ter sido induzida a erro por fraudadores que se passaram por funcionários do INSS, levando-a a fornecer documentos pessoais sob o pretexto de realização de prova de vida. Posteriormente, constatou a contratação de cartão de crédito consignado e a realização de saque, operações que jamais autorizou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir a contratação fraudulenta de cartão de crédito e saque indevido; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno.

5.

O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial.

6.

Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu.

7.

A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações.

8.

A fraude bancária caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).

9.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

10.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de golpes praticados por terceiros, configurando fortuito interno
.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da regularidade da contratação torna inexigível o débito e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.

A fraude bancária caracteriza dano moral in reipsa, justificando a condenação da instituição financeira à indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 2º; Código Civil, arts. 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.(N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE
– REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (
N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Dessa forma, uma vez reconhecida a invalidade da contratação fraudulenta cabe a Instituição Financeira cessar os descontos ocorridos no vencimento da Autora,
bem como

proceder a
restituição dos valores que foram descontado
s na folha de pagamento da Apelante (
na forma simples
).

Quanto aos danos morais
, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois, acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica à pessoa e mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso,
a Requerente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude ocorrida com relação ao empréstimo efetivado e a falha na prestação de serviço, sendo cabível a reparação civil a título de danos morais,
já que a situação não enseja mero aborrecimento do cotidiano tratando-se, aliás, de

dano

‘
in re ipsa’
, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. FRAUDE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o consumidor afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente creditado em sua conta bancária no valor de R$ 20.324,04. Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária referente a parcelas de R$ 500,00. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, mormente porque o consumidor ao tomar conhecimento dos fatos realizou o depósito judicial da quantia creditada em sua conta.

3.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância do autor com o que fora contratado, o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

4.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada ao usuário, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida

5.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência dos negócios jurídicos referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.

6
.

Danos morais configurados
, ante a inércia da prestadora de serviço em solucionar o infortúnio, apesar das tentativas do consumidor na esfera administrativa. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 7

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001969-02.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é
in re ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Com relação ao valor da condenação
anoto que deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

atende a tais parâmetros.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

No mais anoto que no concernente ao valor objeto do contrato em questão, tenho que caberá a Instituição Financeira voltar-se em face dos supostos representantes e co-réus
para reaver objeto da contratação decorrente de fraude praticada em seu nome.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para
julgar procedente a Ação

Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelante para
declarar a invalidade do contrato objeto do presente feito
, determinar a restituição
de valores descontados na folha de pagamento da Apelante, na forma simples,
corrigido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desconto,
condenar os Apelados, solidariamente, ao pagamento por danos morais no total de R$ 3.000,00 (três) mil reais
corrigidos de juros de mora a partir desta decisão e correção monetária pelo INPC desde os efetivos descontos indevidos no

vencimento da Apelante.

Em razão da
nova feição de sucumbência
, condeno os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025